Tribunal: TJSP
Processo: 1018791-46.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DO AUTOR – Relação jurídica entre as partes - Quitação do débito – Cessão de crédito - Negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente - Vício do serviço configurado - Aplicação do art. 14 do CDC - Responsabilidade solidária entre instituição financeira cedente e o cessionário – Danos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DO AUTOR – Relação jurídica entre as partes - Quitação do débito – Cessão de crédito - Negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente - Vício do serviço configurado - Aplicação do art. 14 do CDC - Responsabilidade solidária entre instituição financeira cedente e o cessionário – Danos morais in re ipsa – Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Quantum arbitrado em R$ 10.000,00, que bem atende às especificidades do caso concreto, encontrando-se dentro dos parâmetros adotados por esta C. Câmara - Litigância de má-fé não caracterizada – Inversão do ônus sucumbencial – Réus que devem arcar, em partes iguais, com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 85, § 2o do CPC) – Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.